Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-88.2018.8.11.0024
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002194-88.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marciano Sibie (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIANO SIBIE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA AMORIM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 209.543.951-15 (VÍTIMA), TATHIANE KAROLlNE RIBEIRODE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA
E CÁRCERE PRIVADO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

– ALEGADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS
–
DECLARAÇÕES DAS
VÍTIMAS
AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES

–
2
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
As declarações firmes e coerentes da
s
vítima
s
no tocante ao
s
crime
s
de cárcere privado
e
ameaça
no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, praticado
s
quase sempre na clandestinidade, à sorrelfa, quando em plena harmonia com os demais elementos probantes
constantes nos autos, ganham especial relevância e constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório.

2
.
Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marciano
Sibie
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães/MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002194-88.2018.8.11.0024
,
condenando-o
à pena
de
2 (dois) anos de reclusão
e 1
(um) mês de detenção, amb
a
s em regime aberto,

e
10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário
mínimo
vigente à época do
s
fato
s
, pela
prática dos crimes de
cárcere privado
e

ameaça

(
art
s
.

148
, § 1º, I, e
147

c/c art. 69,
caput
,

do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha.

O
apelante
, nas razões
que se veem no

ID
148240478
, postula

a
sua absolvição
dos
crimes de
ameaça e
cárcere privado
por insuficiência probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo;

asseverando, ainda, que a palavra da vítima deve ser apreciada com ressalvas, haja vista a parcialidade
dela
.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
148240482
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção da sentença
condenatória
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID
150992180
, manifestou-se pelo
des
provimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
no ID
148240429
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

“
Consta dos autos do presente caderno investigativo que

no dia 29.11.2017, em horário não precisado, na Rua 23, s/nº, Bairro Adolfo

Koberstain
, próximo ao Mercado Fernandes, nesta cidade e comarca de Chapada

dos Guimarães/MT, o denunciado MARCIANO SIBIE ameaçou causar mal

injusto e grave às vítimas
Tathiane
Karoline Ribeiro de Souza e Claudia

Amorim Ribeiro de Souza, afirmando que iria matá-las.

Segundo se evola dos autos, no dia, local e horário

suso
declinados, o denunciado iniciou uma discussão com sua companheira

TATHIANE, quando passou a ameaçá-la de morte, afirmando "que vai matar

ela e a
mãe", "que vai cortar sua cabeça e pendurar para beber o seu sangue

e chupar todo sangue do corpo".

A vítima saiu de casa, escondida, pois o denunciado

não
deixava-a
sair de casa, mantendo-a presa, usando de força muscular para

intimidá-la, com o intuito de demonstrar capacidade de concluir suas ameaças

sem usar armas.

Na sequência, Claudia Amorim Ribeiro de Souza, após

encontrar-se com o denunciado, em sua residência, entrou em atrito com ele,

momento em que o mesmo passou a ameaçá-la também, afirmando: "você não

sabe com quem tá mexendo, tá mexendo na casa de maribondo e saiu

dizendo que iria ver com ele".

Logo após o fato supramencionado, Claudia soube

que ele teria buscado um facão para
ceifar-lhe
a vida, mas foi impedido por

Tathiane
.

Na delegacia, não foi possível realizar a oitiva do

acusado, pois o mesmo, ao saber da denúncia, evadiu-se da cidade.
”

[...]

Como visto no relatório,
o
apelante almeja a sua absolvição do
s

crime
s
de cárcere privado
e de estupro
, tipificado
s
no
s

art
s
.
148
, § 1º, I,
e
147
, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório,
no entanto,

sua
pretensão

não merece acolhi
mento
, uma vez que a materialidade e autoria delitivas
estão comprovadas nestes autos.

C
om relação ao crime de cárcere privado
, impõe-se ressaltar que o
referido
ilícito
é
consumado com a

impossibilidade
ou restrição

de locomoção da vítima, que é privada de sua liberdade ambulatorial,
ou seja, do seu direito de ir,
vir e de permanecer, em razão de uma conduta dolosamente direcionada para essa finalidade.

E, n
a
espécie,
resta
claro que o apelante mant
eve

que

Ta
thiane
trancada no interior de sua
residência,
não
permitindo que sa
í
sse, imbuído que estava de nítida intenção de privá-la da liberdade de ir e vir por
lapso temporal
juridicamente relevante
, tal como se infere desta
parte do
depoimento extrajudicial
da vítima
:

[...]

período de um mês, ocorre que já no início do relacionamento MARCIANO, demostrou mudança de comportamento, tais como; forçar a fazer sexo, sentir dor, fazer sexo anal até rasgar,
coloca o facão no pescoço da declarante a ameaça de
matá-Ia
;
QUE em certa ocasião enfiou a chave da moto na boca da declarante e
disse que vai matar

a declarante e sua mãe, relata a declarante que várias vezes a ameaça dizendo que vai cortar sua cabeça e pendurar para beber o seu sangue e chupar todo sangue do corpo
; QUE MARCIANO já comentou para a declarante que ela chora pouco em relação, a outra mulher falecida que ele teve; QUE devido as ameaças, tem três dias que a declarante não retornou para casa, permanecendo junto com sua mãe, onde pernoitam na casa de uma terceira pessoa,

devido ao medo de serem agredidas e mortas por MARCIANO; QUE segundo a declarante MARCIANO já falou que se for preso, quando solto vai matar ela e sua mãe;
QUE ele anda sempre armado com uma faca, e não a deixava sair de casa mantendo-a presa, usando de força
muscular, para mostrar a declarante que ele é capaz de matar sem uso de arma
, inclusive já tentou enforcar a declarante deixando seu pescoço roxo; QUE as últimas agressões foram na segunda feira a tarde,

quando a declarante conseguiu sair de casa e ir para sua mãe; QUE em certa ocasião a declarante ao comentar sobre a beleza de uma casa, com MARCIANO, este comentou bonito era a casa que ele vária para a declarante com uma florzinha em cima do túmulo
”

[
...
]
.
(
Tathiane
Karoline Ribeiro de Souza - ID
148240429,
p
. 9
/
10)

Em que pese o depoimento acima transcrito não
ter
sido ratificado em juízo, haja vista que
a
o
fendida
do crime de cárcere privado
faleceu
em decorrência de doença grave
, a
sua

mãe
,

Cláudia Amorim Ribeiro de

Souza
,
que figura como
vítima
do crime de ameaça

neste recurso
, relatou com riqueza de detalhes as condutas perpetradas pelo apelante, destacando que Thatiane
foi agredida e trancada
em sua própria casa
por aproximadamente duas semanas
, ocasião em que era a
meaçada constantemente de morte
, conforme pode ser visto
a seguir:

Cláudia
: Ele
ameaçava ela
colocando faca no pescoço dela, amarrou ela, e ela não contava nada pra mim. Só sei que um dia eu estava na lanchonete de uma amiga, ela apareceu descalça com a moto dela. Eu levei o maior susto e perguntei o que aconteceu, ela falou “mãe eu fugi dele”. Então vamos voltar pra casa. Aí começou um inferno na minha vida, porque eu fiquei escondida na casa da minha amiga, eu e minha filha não voltamos mais pra casa, eu ele ficava rondando a casa da minha amiga pra me achar porque eu que fui a causa da separação deles.
Ai
fiquei escondida até que a minha amiga chamou um policial e fomos registrar o BO. Aí que eu saí da casa dela e comecei a voltar pra minha casa e aquela lei da Maria da Penha pra me defender também, quando ele
descobriu ele
fugiu, saiu correndo, isso que aconteceu.

Promotor
:
Com
relação
às
ameaças, que momento que ele fez
essas
a
meaças
e o que ele falou nesses momentos?

Cláudia
:
A
ameaça que ele falou foi que eu não sabia com quem que eu estava mexendo, que eu iria pagar, que estava mexendo em casa de marimbondo, e saiu correndo. Aí minha filha ficou de refém na casa dele, mentindo pra mim que estava tudo bem,
porque ele falou que se ela saísse ele
iria me matar, iria cortar o meu pescoço me pendurar e iria matar ela também. Aí ela ficou com ele, até que ela fugiu me encontrou e eu não deixei mais ele voltar.

Promotor
:
A
ameaça que ele falou diretamente pra senhora foi quando ele disse que a senhora iria pagar?

Cláudia
:
Sim

Promotor
:
E
depois ele e a ameaçou indiretamente, afirmando para sua filha que iria
mata-la
?

Cláudia
: É, aí ele falou isso e saiu correndo. Ela correu atrás dele porque sabia da violência dele.
Por que
ele tinha ido na casa dele buscar um facão, quando ela
chegou ela
foi atrás dele correndo, ele estava com facão na mão pra me matar.
Ai
ela falou que “eu fico com você, não faz nada com a minha mãe”, e mentindo pra mim que estava tudo bem.

Promotor
: E essa situação de que ela ficou presa lá na casa, quantos dias que ele
impediu ela
de sair da casa?

Cláudia
:
Porque
isso aí vinha desde antes, antes ela falava pra mim a verdade desde a primeira vez que ela foi l
á em casa que eu busquei as cois
as dela, ela só ficava mentindo que
estava tudo
bem e
ai
depois aquela outra vez que ela me ameaçou que ela disse que “só ficou pra salvar a senhora”

Promotor
:
Mas
a senhora tem uma noção de quantos dias ela não conseguia sair de casa porque ele impedia?

Cláudia
:
Da
segunda vez acho que foi umas duas semanas
, foi muito dolorido pra mim, agora da primeira vez não foi mais p
orque
eu achava que estava tudo bem entre eles.

Promotor
:
E
o que ele fazia para ela não sair de casa, era só por ameaça ou ele
trancava ela
em casa?

Cláudia
:
Ele
trancava ela
em casa, ficava se drogando. Ela me dizia que ele batia manga verde no liquidificador com água e essa era a alimentação dele. E ela não comia, ficava a base de pão e água. E ele
amarrou ela
e ameaçava pra não sair e ela com medo né, e ela estava ali fazendo tudo que ele queria.

Promotor
: E ela não procurava a senhora com medo de que ele fizesse alguma coisa.

Cláudia
:
Com
medo, mas eu ligava pra ela, e ela dizia que estava tudo bem “mãe fica tranquila, está tudo bem” e era tudo mentira, depois que ela contou toda a verdade, depois que ela fugiu de moto. Ela falou que ele iria cortar a minha cabeça, que ele estava com um facão na mão pra voltar pra me matar, iria picar minha cabeça, iria beber meu sangue e todo esse terror. Aí nós ficamos com medo, porque era só eu e ela
.

Promotor
:
Tá
certo.

Defesa
:
A
senhora sabe quanto tempo que a
Tathiane
viveu com ele?

Cláudia
:
Mais
ou menos um ou dois meses
.

Defesa
:
A
Tathiane
trabalhava nessa época?

Cláudia
:
A
minha filha
conheceu ele
no sinal, meu marido estava internado e a mãe dele ficava pedindo pra ela cuidar dele. O que
eu aconteceu
, e a mãe dele que ficava fazendo os dois namorarem e só sei que quando ele saiu do hospital, meu marido faleceu, aí a minha filha trabalhava em um supermercado aqui em Chapada. Aí eu falei pra ela que eu não aceito homem na minha casa. Ela alugou uma casa e foi morar com ele.

Defesa
:
Então
ela trabalhava no mercado?

Cláudia
:
Sim

Defesa
:
E
esse período que ela ficou trancada dentro de casa? Ela estava indo trabalhar?

Cláudia
:
Não,
depois ela saiu do mercado, ela trabalhou um tempo depois ela saiu do mercado e veio pra cá
.

Defesa
:
Antes
desse dia que a
Tathiane
falou com a senhora, que você foi buscar as coisas dela, a senhora já tinha percebido alguma coisa? Tinha visto algum hematoma nela?

Cláudia
:
Eu
não tinha visto nada p
orque
ela escondia de mim, ela quase não ia na minha casa, a gente conversava só pelo celular. Aí nesse dia, ela apareceu lá em casa e falou “mãe, eu não quero mais voltar pra casa”. Eu perguntei pra ela o que ele estava fazendo, ela não quis falar.

Defesa
:
Depois
disso nunca mais vocês tiveram contato com Marciano? Nunca mais ele foi atrás de vocês?

Cláudia
:
Nunca
mais.

Constata-se, pois, que o
conjunto probatório é robusto e suficiente para comprovar a ocorrência do
crime de
ameaça
perpetrado contra

Cláudia
,
porquanto o
delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal,
é um crime formal e
consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E
,
d
a
análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que
Cláudia

foi intimidada e sua liberdade psíquica
foi afetada
ante a ameaça de mal
grave perpetrada pelo apelante.
Até porque, essa

vítima
foi firme em relatar, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que o
recorrente a
ameaçou
após ajudar Thatiane a se libertar do cárcere privado a que estava submetida
,
cumprindo destacar o seguinte trecho
das
declarações judiciais

daquela:

[...]

Promotor
: Com relação
às
ameaças, que momento que ele fez essas
a
meaças e o que ele falou nesses momentos?

Cláudia
: A ameaça que ele falou foi que eu não sabia com quem que eu estava mexendo, que eu iria pagar, que estava mexendo em casa de marimbondo, e saiu correndo. Aí minha filha ficou de refém na casa dele, mentindo pra mim que estava tudo bem,
porque ele falou que se ela saísse ele
iria me matar, iria cortar o meu pescoço me pendurar e iria matar ela também. Aí ela ficou com ele, até que ela fugiu me encontrou e eu não deixei mais ele voltar.

Promotor
: A ameaça que ele falou diretamente pra senhora foi quando ele disse que a senhora iria pagar?

Cláudia
: Sim

Promotor
: E depois ele e a ameaçou indiretamente, afirmando para sua filha que iria
mata-la
?

Cláudia
: É, aí ele falou isso e saiu correndo. Ela correu atrás dele porque sabia da violência dele.
Por que
ele tinha ido na casa dele buscar um facão, quando ela
chegou ela
foi atrás dele correndo, ele estava com facão na mão pra me matar.
Ai
ela falou que “eu fico com você, não faz nada com a minha mãe”, e mentindo pra mim que estava tudo bem.

Ademais, conquanto o apelante sustente a parcialidade da palavra da vítima, não
se pode olvidar que os delitos
perpetrados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher,
quase sempre são praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a palavra da
ofendida
adquire especial importância, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso em apreço
, tal como entendeu
esta Corte de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL –CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e
familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser anotado que não se pode cogitar a aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; sobrelevando salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre
os fatos que ensejaram a
sua condenação.

Daí por que
, é forçoso reconhecer que não tem qualquer consistência o pleito absolutório deduzido nas razões recursais,
porquanto
comprovado pelo acervo probatório que
Thatiane
teve a sua liberdade de locomoção
cerceada
por
tempo
juridicamente relevante, bem
como
ficou
demonstrado que Cláudia foi ameaçada pelo apelante
, restando
evidenciado, portanto, que a condenação
,

pelos
tipos penais
descrit
o
s
no ar
t
.
148,
§ 1º, I,

e
art.

147
do Código Penal
,
deve ser mantida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de
Marciano
Sibie
, mantendo inalterad
a
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023